Tribunal: TJDFT
Processo: 0747405-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu justiça gratuita à executada, rejeitou preliminar de nulidade da citação por edital, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade reconhecendo penhora sobre verba salarial, determinou restituição de setenta por cento do valor bloqueado, manteve bloqueio sobre trinta por cento, e rejeitou pedido de apresentação da nota promissória original por demandar dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora sobre verba salarial, a regularidade da citação por edital e a viabilidade de apresentação da via física original do título executivo em sede de exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação excepcional, desde que preservada a subsistência digna do devedor, conforme orientação do STJ (EREsp n. 1.874.222/DF) e precedentes do TJDFT. No caso, não demonstrado comprometimento das necessidades essenciais, razoável a penhora de dez por cento dos rendimentos líquidos do executado, em consonância com parâmetros legais e jurisprudenciais.
4. Regularidade da citação por edital reconhecida diante do esgotamento de diligências para localização da executada, com pesquisas em sistemas informatizados e diligências infrutíferas em múltiplos endereços, conforme art. 256 do CPC e precedentes do TJDFT.
5. Inviável a determinação de apresentação da via física original da nota promissória e do contrato em sede de exceção de pré-executividade para comprovação da regularidade formal do título executivo, por demandar dilação probatória e contraditório, sendo matéria própria de embargos à execução, conforme entendimento do STJ (REsp 1136144/RJ) e TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a manutenção do bloqueio da quantia correspondente a dez por cento dos valores constritos, com liberação do numerário restante.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 789; CPC art. 833, IV e §2o; CPC art. 256; CPC art. 784, I; Lei n. 14.431/2022; Lei n. 14.509/2022; Decreto n. 57.663/1966, art. 11 e art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. João Otávio de Noronha, Corte Especial, p. 24/5/2023. TJDFT, Acórdão 2020842, 0717809-19.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 28/7/2025. TJDFT, Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, p. 29/3/2021. TJDFT, Acórdão 2006585, 0712291-90.2022.8.07.0020, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 23/6/2025. TJDFT, Acórdão 1354452, 00263405020168070001, Rel(a). Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 22/7/2021. TJDFT, Acórdão 1233892, 0724628-79.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, p. 10/3/2020. STJ, REsp 1136144/RJ, Rel. Luiz Fux, Primeira Seção, p. 1/2/2010.